Tribunal: TJES
Processo: 5001076-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001076-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO GRANATO OLIVEIRA, BAR E RESTAURANTE - EPP
AGRAVADO: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001076-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO GRANATO OLIVEIRA, BAR E RESTAURANTE - EPP
AGRAVADO: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA, MARCIA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323-A, TIAGO SILVA TORRES - ES18437-A, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323-A, TIAGO SILVA TORRES - ES18437-A, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

VITRINE BAR EIRELI

contra as r. decisões (com cópia à fl. 01 do evento nº 1036938, integrada pela decisão de fl. 17 do evento nº 1036938 e da decisão de fls. 46/47 do evento nº 1036938) proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de despejo c/c cobrança de aluguéis”
tombada sob o nº 0010141-76.2020.8.08.0035 ajuizada por
MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA
e
MARCIA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, deferiu:
(I)
a liminar para desocupação do imóvel objeto da locação e o oferecimento da caução através dos bens listados no inventário (fls. 18/19 do evento nº 1036938);
(II)
a medida cautelar, para determinar o arresto
on-line
dos ativos financeiros do requerido através do SISBAJUD.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/26 do evento nº 1036922, o agravante argumenta, em síntese, que
(I)
os recorridos não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
(II)
a caução prestada pelos recorridos inexiste, pois trata-se de mera lista com relação simplória de bens, sem prova da existência deles ou de que sejam de propriedade dos agravados;
(III)
a decisão de arresto é incongruente, uma vez que não houve abandono do imóvel.

Com fulcro nessas afirmações, o agravante requereu a suspensão da eficácia da decisão agravada, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme ID nº 1046856.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no ID nº 1762306, pugnando pelo improvimento do recurso e pela revogação do beneplácito da gratuidade de justiça conferido ao agravante.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITRINE BAR EIRELI
contra as r. decisões (com cópia à fl. 01 do evento nº 1036938, integrada pela decisão de fl. 17 do evento nº 1036938 e da decisão de fls. 46/47 do evento nº 1036938) proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de despejo c/c cobrança de aluguéis”
tombada sob o nº 0010141-76.2020.8.08.0035 ajuizada por
MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA
e

MARCIA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, deferiu:
(I)
a liminar para desocupação do imóvel objeto da locação e o oferecimento da caução através dos bens listados no inventário (fls. 18/19 do evento nº 1036938);
(II)
a medida cautelar, para determinar o arresto
on-line
dos ativos financeiros do requerido através do SISBAJUD.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/26 do evento nº 1036922, o agravante argumenta, em síntese, que
(I)
os recorridos não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
(II)
a caução prestada pelos recorridos inexiste, pois trata-se de mera lista com relação simplória de bens, sem prova da existência deles ou de que sejam de propriedade dos agravados;
(III)
a decisão de arresto é incongruente, uma vez que não houve abandono do imóvel.

Em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Cumpre historiar que, na origem, os recorridos ajuizaram
“ação de despejo c/c cobrança de aluguéis”
, narrando que firmaram com o requerido/recorrente, em 01/01/2018, um contrato de locação, com prazo de validade de 60 (sessenta) meses.

Contudo, o requerido/recorrente passou a descumprir inúmeras obrigações contratuais, deixando de adimplir os aluguéis, transferir a titularidade da conta de luz para o seu nome, efetuar a correta limpeza do imóvel, dentre outros.

Assim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao locatário que desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Inicialmente, o pedido foi indeferido pelo magistrado de piso, porque os autores/agravados não haviam anexado aos autos cópia do contrato de locação celebrado entre as partes (fl. 10 do evento nº 1036927).

Posteriormente, embora tenha ocorrido a emenda à exordial e o pacto tenha sido carreado aos autos, o douto juiz de primeira instância, em 08/10/2020, manteve o indeferimento com fulcro na suspensão prevista na Lei nº 14.010/20, artigo 9º, que previu a impossibilidade de concessão de desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245/91, até 30 de outubro de 2020 (fl. 04 do evento nº 1036933).

Os recorridos peticionaram, novamente, requerendo a concessão da medida liminar, oportunidade em que ressaltaram já ter sido alcançado o termo trazido pela lei e que o recorrente permanecia utilizando o imóvel, abrindo a casa noturna, em desobediência ao Decreto Estadual e que, inclusive, havia ocorrido um tiroteio no local (fls. 04/08 do evento nº 1036936).

Assim, em uma nova análise, o magistrado
a quo
, deferiu a liminar, mediante a caução, que arbitrou em 03 (três) meses de aluguel (fl. 01 do evento nº 10369938).

Os recorridos interpuseram embargos de declaração, que foram improvidos, tendo o magistrado indeferido a substituição dos 03 (três) meses de aluguel fixados, a título de caução, pela própria dívida decorrente dos alugueres em atraso.

Novamente foram opostos embargos declaratórios, dessa vez providos, tendo o magistrado deferido a indicação dos bens listados nos autos como caução.

Ato contínuo, houve tentativa de intimação do recorrente acerca dessas decisões, porém, as diligências do Oficial de Justiça restaram frustradas, o que levou os agravados a peticionarem novamente nos autos de origem, informando que o bar retornara com seu funcionamento e que havia indícios de que o agravante havia sublocado o imóvel, o que se encontra vedado no contrato celebrado por eles. Afirmaram, assim, que
“é possível e razoavelmente provável que a requerida e seu sócio estejam dilapidando seus bens, além do risco de perda dos valores, é grande a possibilidade da requerida transferir os ativos da venda do Vitrine para uma terceira pessoa.”

Postularam, pois, a concessão de medida cautelar para que sejam realizadas buscas no sistema SISBAJUD em nome da requerida e de seu representante legal e que, encontrados valores, fossem colocados a disposição do juízo, no limite de 143.080,57 (cento e quarenta e três mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos) – fls. 34/39 do evento nº 1036938 – o que fora deferido, conforme decisão de fls. 46/47 do mesmo evento.

Feitas estas considerações, adianto não vislumbrar razão para a modificação da decisão recorrida.

O agravante juntou aos autos uma série de reportagens, buscando justificar o inadimplemento em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus e que tal circunstância levaria a rescisão do contrato, nos termos da cláusula 12 do instrumento.

Contudo, muito embora os impactos socioeconômicos da pandemia ocasionada pela coronavírus sejam de conhecimento público e notório, essa sensível conjuntura não pode ser encarada como uma cláusula geral que permite o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais.

A judicialização de situações contratuais como a que ora se aprecia tem tornado cada vez mais comum, buscando-se a concessão de moratória, redução de pagamentos ou outra benesse, tendo como alicerce o estado de calamidade enfrentado em todo o país.

É exatamente por estarmos diante de uma conjuntura peculiar, que a intervenção judicial deve se balizar pela extrema cautela, sob pena de incorrer em proteção a um indivíduo específico, deixando, por outro lado, outros desprotegidos, a implicar em uma desconstituição da dinâmica contratual existente e das próprias relações jurídicas, o que pode culminar em efeitos danosos.

À vista disso, no caso em apreço, em que pese a grave crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19, poderia o recorrente ter negociado o contrato de locação (o que lhe foi ofertado pelos recorridos), ou mesmo desocupado o imóvel, interpretando a cláusula 12 do contrato para rescisão antecipada do mesmo.

Porém, tendo permanecido na ocupação do local, fato que não é negado por si e não adimplindo com os aluguéis, circunstância que também é incontroversa, razão não lhe assiste. Não há como impor aos proprietários do imóvel que aceitem a ocupação deste de maneira gratuita.

Ademais, é de sobrelevar que a relação entre as partes cuida-se de obrigação de trato contínuo, que demanda prévia alocação de recursos para o respectivo custeio de curto prazo, com vistas justamente a atenuar a interferência das variações do mercado sobre o cumprimento da obrigação.

Em relação a aventada ausência efetiva de caução para deferimento da medida liminar, entendo que a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual poderá ser deferida mesmo que inexista a caução fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300,
caput
, do CPC.

Sob a égide do CPC de 1973, Sylvio Capanema Souza
1
asseverava que a Lei do Inquilinato não afastou a incidência da legislação processual, aplicando-a, subsidiariamente, sendo que a regra do artigo 59 da Lei nº 8.245/91 não era incompatível com o artigo 273 do CPC/73 e, muito ao contrário, elas se complementavam, em benefício da efetividade do processo.

É assente no Superior Tribunal de Justiça
2
o entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar as disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Esse posicionamento também é majoritário nesta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC⁄15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245⁄91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245⁄91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia.
2) Nada obstante, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES.
[...]. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169012945, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59,§1º, IX DA LEI Nº 8.245/91. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n. º 8.245/91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes do STJ e do TJES.
[...] 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0004297-86.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 19/06/2017; DJES 26/06/2017)

Ao compulsar os autos, observo que a relação obrigacional da agravante com o agravado foi devidamente demonstrada pelo instrumento do negócio jurídico colacionado aos autos, que demonstra ser o requerido/agravante locatário das
“lojas 12, 13, 14, 15 e 16, bem como a cozinha construída na garagem do Centro Empresarial Villa Gift, situado na Rua José Penna Medina, nº 380, Praia da Costa, Vila Velha-ES”
(fl. 02 do evento nº 1036929), comprometendo-se ao pagamento mensal de R$ 14.405,00 (catorze mil, quatrocentos e cinco reais)

e o próprio recorrente não nega o inadimplemento.

Outrossim, é necessário salientar que a jurisprudência pátria possui posicionamento pela desnecessidade de caução, em casos como o presente, pode-se considerá-la incidente sobre os créditos decorrentes do próprio contrato de locação, mesmo porque, repita-se o locatário agravante não nega que está inadimplente dos aluguéis desde o mês de março de 2020, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a três meses de aluguel.

Na esteira desse entendimento encontram-se os precedentes dos Tribunais de Justiça do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART.
59
,
§ 1º
DA LEI
8.245
/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1-
É possível o oferecimento dos aluguéis em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, § 1º, da Lei de Locações (8.245/91
). 2. Nas ações de despejo c/c cobrança de encargos em contrato de locação de imóvel, com fundamento na inadimplência do locatário, não há necessidade da notificação do mesmo para a concessão de liminar de desocupação do imóvel locado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO, proc. nº AI 565235020168090000; Publicação: DJ 2101 de 31/08/2016; Julgamento: 23 de Agosto de 2016; Relator: DES. NORIVAL SANTOME)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
. LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS Agravo de Instrumento Nº 70064564263, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 14/05/2015)

Ademais, nota-se que o valor elevado do inadimplemento dos locativos (R$ 122.303,40 – fl. 40 do evento nº 1036938) ultrapassa a quantia sobre a qual a caução deveria ser prestada (R$ 43.215,00), sendo, com isso, possível o despejo liminar conforme determinado na decisão recorrida.

Outrossim, vislumbra-se que o agravante vem descumprindo desde o mês de março de 2020 a obrigação de pagamento das despesas condominiais (fl. 41 do evento nº 1036938), sendo que atualmente essa dívida totaliza R$ 20.777,17 (vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).

Portanto, a discussão relativa à suposta inexistência de certeza quanto aos bens listados pelos recorridos para a caução é despicienda, mormente porque essa última sequer seria exigível no caso em análise.

Quanto ao arresto dos bens, melhor sorte, também não assiste ao recorrente. Os autos demonstram que o recorrente encontrava-se em lugar incerto, sendo que nem mesmo o seu funcionário era capaz de precisar a sua localização para que a citação fosse efetivada.

Não bastasse isso, há evidencias de que estivesse em via de sublocar o bem, o que é vedado pelo pacto celebrado entre as partes e poderia ensejar a venda dos ativos da empresa para um terceiro de boa-fé.

Tais circunstâncias, somadas às dívidas que o próprio recorrente afirma possuir, demandam, por cautela, a manutenção da decisão de arresto.

Por fim, quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita aos recorridos, no âmbito da cognição possível em sede de agravo de instrumento, não identifico elementos capazes de afastar a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravados, sendo imperioso ressaltar que a falta de poderes específicos conferidos aos causídicos para declarar a hipossuficiência econômica dos recorrentes ou a declaração por eles próprios assinada são vícios sanáveis.

Deve-se sobrelevar, ainda, que neste momento não seria possível revogar a gratuidade de justiça conferida pelo órgão, porque os recorridos não tiveram a oportunidade (art. 99, §2º, do CPC) de comprovar o preenchimento dos pressupostos da referida benesse ante o deferimento de plano do benefício pelo juiz de primeira instância.

Ademais, os argumentos trazidos pelo recorrente, no sentido de que a parte agravada possui algumas empresas não foram apreciados pelo magistrado
a quo
, de modo que sua apreciação implicaria em indevida supressão de instância.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da decisão recorrida.

É como voto.

1
SOUZA, Sylvio Capanema. A Lei do Inquilinato Comentada – Artigo por Artigo, 9ª edição. Forense, 2014.

2
REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESPEJO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – CIRCUNSTÂNCIAS ADVERSAS DERIVADAS DA PANDEMIA DA COVID-19 – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA CAUÇÃO PRESTADA – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – ARRESTO – CABÍVEL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEMANDADO PRETENDE SE FURTAR AO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFERIDA AOS REQUERENTES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadimplemento de aluguéis atribuído à pandemia ocasionada pelo coronavírus. Muito embora os impactos socioeconômicos da pandemia ocasionada pela coronavírus sejam de conhecimento público e notório, essa sensível conjuntura não pode ser encarada como uma cláusula geral que permite o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais.

2.
Exatamente por estarmos diante de uma conjuntura peculiar, que a intervenção judicial deve se balizar pela extrema cautela, sob pena de incorrer em proteção a um indivíduo específico, deixando, por outro lado, outros desprotegidos, a implicar em uma desconstituição da dinâmica contratual existente e das próprias relações jurídicas, o que pode culminar em efeitos danosos.

3.
Tendo o recorrente permanecido na ocupação do local, fato que restou incontroverso, e não adimplido com os aluguéis, circunstância que também é incontroversa, razão não lhe assiste. Não há como impor aos proprietários do imóvel que aceitem a ocupação deste de maneira gratuita.

4.
No que concerne à invalidade da caução, saliente-se que a jurisprudência pátria possui posicionamento pela desnecessidade de caução, em casos como o presente. Portanto, a discussão relativa à suposta inexistência de certeza quanto aos bens listados pelos recorridos para a caução é despicienda, mormente porque essa última sequer seria exigível no caso em análise.

5.
Quanto ao arresto dos bens, os autos demonstram que o recorrente encontrava-se em lugar incerto, sendo que nem mesmo o seu funcionário era capaz de precisar a sua localização para que a citação fosse efetivada. Não bastasse isso, há evidencias de que estivesse em via de sublocar o bem, o que é vedado pelo pacto celebrado entre as partes e poderia ensejar a venda dos ativos da empresa para um terceiro de boa-fé. Tais circunstâncias, somadas às dívidas que o próprio recorrente afirma possuir, demandam, por cautela, a manutenção da decisão de arresto.

6.
No que tange ao benefício da gratuidade de justiça concedido aos agravados em primeira instância, ressalte-se que, neste momento, não seria possível revogar o beneplácito deferido porque os recorridos não tiveram a oportunidade (art. 99, §2º, do CPC) de comprovar o preenchimento dos pressupostos da referida benesse ante o deferimento de plano do benefício pelo juiz de primeira instância. Ademais, os argumentos trazidos pelo recorrente, no sentido de que a parte agravada possui algumas empresas não foram apreciados pelo magistrado
a quo
, de modo que sua apreciação implicaria em indevida supressão de instância.

7
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.